Tribunal: TJES
Processo: 0002388-39.2015.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002388-39.2015.8.08.0069
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JUCIRLEI MARVILA COITINHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0002388-39.2015.8.08.0069

APELANTE: JUCIRLEI MARVILA COITINHO

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado,
Jucirlei Marvila Coitinho
interpôs apelação em razão da sentença prolatada pelo
juízo da Vara Criminal de Marataízes
, que condenou o réu pela prática do crime tipificado no
artigo 155,
caput
, do CP, por duas vezes
, impondo-lhe a pena de
5 anos e 2 meses de reclusão e 100 dias-multa
, em regime inicial fechado.

O apelante, em síntese, pugna pela
absolvição
. Subsidiariamente, requer a
redução da pena
e o reconhecimento de
crime continuado.

O recurso não merece provimento.

Narra a denúncia que:

Na manhã do dia 21 de novembro de 2015, o denunciado subtraiu da vítima Rosania Garcia de Oliveira, sessenta e cinco peças de mourões, que estavam localizados ao lado do Jhones Bar, na localidade de Lagoa do Siri.

Não satisfeito com a empreitada criminosa, o denunciado se dirigiu a localidade de Marobá, nesta Comarca, e no final da tarde do dia 21 de novembro de 2015, ainda subtraiu uma porta dupla de angelim pedra, uma porta de angelim pedra 2.10 x 080 e duas portas lisas da vítima Amauri da Silva Cândido.

Ressalta-se que as vítimas tomaram conhecimento de quem fora o autor dos delitos, tendo inclusive informações de terceiros de que os objetos do furto estariam na residência do suspeito, denominado JUCIRLEI MARVILA COUTINHO. Assim, com base nessas informações, dirigiram-se ao referido local e encontraram a maioria dos bens furtados na residência do denunciado, que também se encontrava em obras.

Ao contrário do que se diz,
há provas suficientes para a condenação, não se podendo falar
ainda, em continuidade delitiva.

A materialidade dos furtos está comprovada pelos autos de apreensão e entrega da
res furtiva.

Quanto à autoria, perante a autoridade policial,

a vítima Rosania Garcia de Oliveira declarou ter encontrado na casa do apelante os materiais construção subtraídos de sua obra
. Disse, ainda, “que avisou aos policiais militares e civis, que se deslocaram ao local e lá constatando que pertenciam à declarante, mediante apresentação de nota fiscal e boletim de ocorrência, os mesmos foram entregues.”

No mesmo sentido foi a oitiva de Amauri da Silva Cândido,
relatando que soube da autoria dos furtos de seus materiais após contato com outra vítima.
Destacou, ainda, “que o total do prejuízo das janelas que não recuperou ficou no valor de R$1.556,00 e mais R$115,00 da báscula.”

Em juízo,
as provas corroboram a versão acusatória.

A vítima
Rosania
disse que:

confirma integralmente o contido na declaração de fl. 07, que confirma integralmente o contido na declaração de fl. 40; que o material furtado da informante foi econtrado na propriedade do acusado, sendo apreendido e restituído; que todo material furtado foi devolvido à informante; que não conhecia o acusado; Que foram furtados mourões de eucalipto tratado, não lembrando a quantidade; que comprou vários mourões, tendo sumido metade; que os mourões de eucalipto tratado e a informante iria utilizar para fazer as paredes do quiosque; que os mourões foram recuperados dias depois, não sabendo precisar quantos dias.

Ainda sob o crivo do contraditório,
a vítima Amauri reiterou que os materiais encontrados na posse do apelante foram subtraídos de sua casa em construção
. Confirmou, ainda, ter descoberto a localização da
res furtiva
ao manter contato com o proprietário de pisos de porcelanato também subtraídos.

Digno de menção é que
o apelante apresentou versões contraditórias, não conseguindo esclarecer por que mantinha em sua casa os materiais furtados
. Primeiro, no inquérito, disse ter adquirido o material de um estabelecimento comercial (Loja Carvalho Material de Construção), comprometendo-se a apresentar as notas fiscais de, ao menos, parte da compra;
depois, em juízo, passou a simplesmente dizer “que não sabe como os objetos chegaram na [sua] casa; que não sabe se foram apreendidos objetos na [sua] casa”,
mesmo sendo incontroverso esse fato.

A tese de absolvição, assim, não encontra amparo nos autos, sendo afastada pelas próprias contradições nas palavras do réu. Há prova suficiente de que o material de construção furtado foi apreendido na posse do apelante, que não conseguiu justificar o porquê de manter em sua posse tal material, inclusive declinando versões díspares

Afastado o pleito de absolvição,
mostra-se simples, também, o afastamento o pleito ligado à continuidade delitiva.

Não há nenhuma evidência de que, nos termos do artigo 70 do CP, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os furtos ser havidos como continuação um do outro.
Ao contrário, toda a prova demonstra que o apelante, por meio de clara habitualidade delitiva, praticou vários furtos dotados de desígnios autônomos.
Cuida-se de mera sequência criminosa, a justificar a aplicação do cúmulo material (artigo 69 do CP).

Quanto à pena-base, valoradas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP,
a pena foi fixada acima do mínimo legal por meio de motivação idônea.
Além do inquestionável alto grau de reprovabilidade da conduta (
culpabilidade
), o réu possui maus
antecedentes
(multirreincidência a justificar, ainda, a aplicação da agravante, sem
bis in idem
). As provas colhidas também autorizam compreender como péssimo o envolvimento do réu com a comunidade em que vive (basta, para isso, ler a prova oral colhida), o que autoriza a valoração negativa da
conduta social
. As
circunstâncias
do crime, ainda, são desfavoráveis, considerando a invasão das residências para a prática dos furtos.

Desse modo, ainda que desconsideradas as
consequências dos crimes
e a
personalidade do agente
(realmente valoradas de modo genérico) entendo como razoável e suficiente à adequada reprovação da conduta a
pena-base de 2 anos e 3 meses de reclusão e 80 dias-multa, tal como fixado na origem.

Na segunda fase, não há que se falar em excesso no agravamento em 4 meses de reclusão e 20 dias-multa em virtude da reincidência,
fração inclusive inferior ao 1/6 jurisprudencialmente definido.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição.

Mantido o cúmulo material, correta a pena definitiva de
5 anos e 2 meses de reclusão e 100 dias-multa,
cada um no valor mínimo legal.

Considerando a
reincidência
, mantenho o regime inicialmente
fechado
(artigo 33 do CP).

Isso posto, na esteira do parecer ministerial,
conheço do recurso e
nego-lhe
provimento.

É como voto.

VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CÚMULO MATERIAL. PENA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Autoria e materialidade comprovadas pelos autos de apreensão e entrega da res furtiva e pela prova oral. 2. Mera sequência criminosa a justificar a aplicação do cúmulo material (artigo 69 do CP), e não crime continuado (artigo 70 do CP). 3. Pena adequada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.